Tribunal: STF
Processo: MI 605
Classe: MI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-30
Data de publicação: 2001-08-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 195, § 7.º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N.º 9.732/98.
        Não cabe mandado de injunção para tornar efetivo o
exercício da imunidade prevista no art. 195, § 7.º, da Carta Magna,
com alegação de falta de norma regulamentadora do dispositivo,
decorrente de suposta inconstitucionalidade formal da legislação
ordinária que disciplinou a matéria.
       Impetrante carecedora da ação.